Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DUPLO RECURSO. RECURSO DA DEFESA. COLOCAÇÃO EM REGIME MAIS BRANDO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. NÃO REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.
1. O réu, não reincidente, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas com antecedentes desfavoráveis, fundamentos em três condenações transitadas em julgado, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. As anotações penais de condenação definitiva, por fatos anteriores, com trânsito em julgado em data posterior ao crime em análise, não servem para configuração da reincidência.
3. Não há violação ao princípio da vedação à proteção insuficiente quando o juiz aplica a pena de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo legislador, analisando adequadamente as circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do MP desprovido.